Tribunal: STF
Processo: Rcl 45555
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a autoridade reclamada teria afrontado decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da Rcl 29.303-MC/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, alega a não ocorrência da audiência de custódia após a decretação de sua prisão preventiva deferida pela autoridade reclamada nos autos da Ação Penal n° 1500527-53.2020.8.26.0493.
    A autoridade reclamada, ao prestar informações nestes autos, ressaltou que “à época do decreto prisional o paciente já encontrava-se recolhido na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL III), razão pela qual o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em seu desfavor se deu de forma automática, não havendo o que se falar, ao nosso sentir, na análise dos aspectos da legalidade da custódia, ou seja, ocorrência de maus-tratos e outras irregularidades durante a prisão”.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 30.155- -AgR/SP, Ministro Celso de Mello; Rcl 34.646-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl .
    Em caso fronteiriço, o Ministro Marco Aurélio negou seguimento à Rcl 45.917/MG, valendo transcrever o seguinte fragmento de referida decisão:
    “2. A reclamação nº 29.303 foi ajuizada, em nome próprio, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Tribunal de Justiça local, visando a realização de audiências de custódia também em caso de custódia temporária, preventiva ou para cumprimento definitivo de pena. O Relator, ministro Luiz Edson Fachin, acolheu o pedido de liminar em 10 de dezembro de 2020, estendendo a eficácia da decisão, em 15 seguinte, aos demais Tribunais e Juízos.
    Apesar do assentado no precedente, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo, a viabilizar a formalização de medida voltada a arguir o descumprimento do pronunciamento judicial.”
    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte na Rcl 29303-MC/RJ, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.
    Portanto, com os fundamentos que venho de referir, torna-se inviável, quanto ao paradigma invocado (Rcl 29.303-MC/RJ), dar seguimento a esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator